Tribunal: TJSP
Processo: 1041278-38.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. TEMA 106 DO STJ. Processo distribuído posteriormente ao julgamento do REsp 1.657.156/RJ. Necessidade de preenchimento de requisitos. Particular que cumpriu os requisitos para o fornecimento dos medicamentos e insumos. 2. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. TEMA 106 DO STJ. Processo distribuído posteriormente ao julgamento do REsp 1.657.156/RJ. Necessidade de preenchimento de requisitos. Particular que cumpriu os requisitos para o fornecimento dos medicamentos e insumos. 2. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO À SAÚDE. Inteligência do art. 198 da Constituição Federal. Precedentes do STF. Súmulas 29 e 37 deste E. Tribunal de Justiça. Paciente portador de Diabetes Mellitus. Necessidade de utilização de medicamento. Dever constitucional do Estado, em seu sentido amplo, de fornecer tratamento e condições salubres indispensáveis à sobrevivência humana, conforme determina o artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade de proteção do bem maior que é a vida. Responsabilidade solidária dos entes da federação. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do STF. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000763272
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1041278-38.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado CAROLINA RAMOS PENTEADO DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.267 - Agravo Interno Cível no 1041278-38.2019.8.26.0053/50000 - Capital - IVA
2/10
Voto no 18.267
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1041278-38.2019.8.26.0053/50000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Carolina Ramos Penteado de Castro
RECURSO
DE
AGRAVO
INTERNO
CONTRA
DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR EM RECURSO DE APELAÇÃO EM
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. TEMA 106 DO STJ.
Processo distribuído posteriormente ao julgamento do REsp
1.657.156/RJ. Necessidade de preenchimento de requisitos.
Particular que cumpriu os requisitos para o fornecimento dos
medicamentos
e
insumos.
2.
ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
NECESSÁRIO À SAÚDE. Inteligência do art. 198 da Constituição
Federal. Precedentes do STF. Súmulas 29 e 37 deste E. Tribunal de
Justiça. Paciente portador de Diabetes Mellitus. Necessidade de
utilização de medicamento. Dever constitucional do Estado, em seu
sentido amplo, de fornecer tratamento e condições salubres
indispensáveis à sobrevivência humana, conforme determina o
artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade de proteção do
bem maior que é a vida. Responsabilidade solidária dos entes da
federação. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do STF. 3.
Decisão mantida. Recurso desprovido
Tratam os autos de recurso de Agravo Interno
interposto contra a decisão deste relator que deu provimento ao recurso do
particular, com fundamento na aplicabilidade do REsp 1.657.156/RJ e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.267 - Agravo Interno Cível no 1041278-38.2019.8.26.0053/50000 - Capital - IVA
3/10
cumprimento dos requisitos para fornecimento dos medicamentos e insumos, bem
como no dever constitucional do Estado, em seu sentido amplo, de fornecer
tratamento e condições salubres indispensáveis à sobrevivência humana.
A Fazenda Pública interpôs o recurso de agravo interno
sustentando, em síntese, que não houve o preenchimento dos requisitos previstos
no Resp 1.657.156/RJ, de modo que o medicamento não pode ser fornecido.
Menciona que não foram utilizadas todas as alternativas disponibilizadas pelo
Sistema Único de Saúde SUS, conforme relatório técnico.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que o que se
pretende deste incidente processual é a reanálise da decisão monocrática do
relator que se pautou no julgamento do E. Superior Tribunal de Justiça.
Neste passo, o recurso foi provido com fundamento na
aplicabilidade do precedente do E. Superior Tribunal de Justiça do julgamento do
Recurso Especial no 1.657.156/RJ, tendo em vista que o processo foi distribuído
posteriormente à conclusão do julgamento e pelo cumprimento dos requisitos.
Ademais, entendeu-se pela necessidade de assegurar o direito constitucional à
saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, determinando seja
fornecido o tratamento médico necessário à manutenção da saúde do particular,
entendimento adotado integralmente por toda esta C. 5a Câmara de Direito
Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.267 - Agravo Interno Cível no 1041278-38.2019.8.26.0053/50000 - Capital - IVA
4/10
Aliás, ressalte-se, que constou expressamente na
decisão monocrática que o Receituário Médico declarou que o paciente fez uso de
vasta medicação disponibilizada na rede básica de saúde para tratamento do
quadro de Asma Grave Eosinofílica não controlada, porém ainda apresenta crises
de alergia. Portanto, fica claro que o uso do medicamento requerido é essencial à
preservação da saúde e vida do particular.
Constou na decisão agravada:
O recurso comporta parcial provimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar, que
considerando que o processo foi distribuído posteriormente a
modulação realizada no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, faz-se
necessário o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo E.
Superior Tribunal de Justiça.
No caso, diante dos documentos
acostados aos autos, houve o regular cumprimento dos requisitos.
A particular é portadora de asma
eosinofílica grave e necessita do uso de medicamento para
controle da enfermidade.
O Laudo Médico expressamente
declara que o não recebimento do medicamento pretendido trará
para a particular risco de crises, internações e óbito, bem como que
já fez uso de outros medicamentos sem sucesso (fls. 10/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.267 - Agravo Interno Cível no 1041278-38.2019.8.26.0053/50000 - Capital - IVA
5/10
Portanto, fica claro que o uso do
medicamento é essencial à preservação da saúde e vida da particular.
Entretanto, o tratamento é demasiadamente caro para as suas
posses, recorrendo, portanto, ao Estado como único meio de ter o
seu direito à saúde guarnecido.
No
mais,
o
artigo
196
da
Constituição Federal assegura ser a saúde um direito de todos e
dever do Estado, assim dispondo:
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Assim, atender a necessidade de
cidadãos que necessitam de atendimento não afronta o princípio
da igualdade e cumpre a expressa disposição constitucional.
Portanto, é notória a obrigação do
Poder Público à proteção da saúde, sendo certo que a recusa por
qualquer ente da Federação em fornecer o necessário é uma
afronta às normas e princípios constitucionais.
Cumpre observar, ainda, que o
Poder Judiciário não pretende gerir os recursos destinados à saúde
pública, mas sim ser o porto seguro onde enfermos desprovidos de
recursos financeiros poderão buscar a efetivação dos direitos
fundamentais relativos à vida e à saúde constitucionalmente
garantidos.
É obrigação do Estado - em seu
sentido amplo - a proteção à saúde das pessoas. A recusa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.267 - Agravo Interno Cível no 1041278-38.2019.8.26.0053/50000 - Capital - IVA
6/10
fornecer o necessário constitui grave e hedionda ofensa aos
princípios constitucionais.
Nesse sentido é o entendimento
consolidado e pacificado desta C. 5a Câmara de Direito Público1:
DIREITO À SAÚDE Fornecimento de medicamento Obrigação
de fazer
Dever do Estado
Tutela à saúde ampla e
incondicionada Previsão constitucional em norma de eficácia
plena, e não meramente programática Recusa injustificada que
define a ilegalidade da conduta estatal Procedência do pedido
Facultada a substituição do remédio por outro com idêntico
princípio ativo e posologia Recomendação para que a receita
médica seja apresentada ao órgão farmacêutico dispensador
Remessa necessária não provida Apelação da Fazenda Paulista
provida . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Ação patrocinada pela
Defensoria Pública do Estado, sendo ré a própria Fazenda Estadual
Hipótese de confusão Descabimento da verba honorária
Exegese do artigo 381 do Código Civil de 2002 (dispositivo
equivalente no artigo 1.049 do Código Civil de 1916), mesmo após
o advento da Lei Complementar Federal 132/2009 Precedentes
jurisprudenciais. (Apelação no 1001144-25.2017.8.26.0348, Mauá,
Des. Fermino Magnani Filho, j. 08.05.2018).
APELAÇÃO CÍVEL Tratamento médico por hemodiálise - Direito à
vida. - Dever constitucional do Estado. Art. 196 da Constituição
Federal
Comprovação da necessidade do tratamento -
Solidariedade dos entes federativos - Responsabilidade do próprio
Estado, por inteiro
Verba honorária mantida
Recursos
improvidos. (Apelação no 1023606-31.2017.8.26.0071, Bauru, Rel.
Maria Laura Tavares, j. 03.05.2018).
1 Na mesma linha decide nesta C. 5a Câmara de Direito Público: Rel. Des. Francisco Bianco: Apelação no 1009738-53.2014.8.26.0309,
Jundiai, v.u., j. 29/04/2016; Rel. Des. Nogueira Diefenthäler: Apelação no 1002784-63.2015.8.26.0597, Sertãozinho, v.u., j.
12/04/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.267 - Agravo Interno Cível no 1041278-38.2019.8.26.0053/50000 - Capital - IVA
7/10
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO
MANDADO DE
SEGURANÇA DIREITO CONSTITUCIONAL PRETENSÃO AO
FORNECIMENTO
DE
INSUMO

HIPOSSUFICIÊNCIA

POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a suspensão do processo,
determinada pelo C. STJ, no REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106), é
inaplicável à hipótese dos autos, pois, no caso concreto, não há
pretensão tendente ao fornecimento de medicamento. 2. No
mérito, comprovação da necessidade do insumo, pela parte
impetrante, mediante a apresentação de receita médica. 3. A
Constituição Federal não condiciona o acesso universal e igualitário
à saúde à demonstração de eventual hipossuficiência. 4. Dever do
Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 5.
Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme as
Súmulas nos 37 e 29 deste E. Tribunal de Justiça. 6. Inocorrência de
ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do
Estado, que agiu em razão de provocação da parte interessada,
com o objetivo de reconhecer direitos e garantias constitucionais.
7. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de
recursos públicos. 8. Ordem impetrada em mandado de segurança,
concedida. 9. Sentença, ratificada, inclusive, com relação aos
encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência.
10. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte
impetrada, desprovidos. (Apelação no 1001345-02.2017.8.26.0062,
Bairi, Rel. Des. Francisco Bianco, j. 20.04.2018).
REEXAME NECESSÁRIO. Direito à saúde. Fornecimento de
medicamentos padronizados. Direito fundamental e de eficácia
imediata. Dever comum dos entes federados. Inexistência de
infração a princípios constitucionais e às normas e princípios que
informam a Administração. Restrições orçamentárias e demais
argumentos técnicos inoponíveis, à vista da magnitude do direito
protegido. Assistência integral e individualizada. Necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.267 - Agravo Interno Cível no 1041278-38.2019.8.26.0053/50000 - Capital - IVA
8/10
manifesta. Sentença de procedência. Reexame necessário provido
em parte, apenas para se consignar que deve ser admitida a
substituição
por
medicamento
genérico.
(Apelação
no
1003983-05.2017.8.26.0451, Piracicaba, Rel. Des. Heloísa Martins
Mimessi, j. 17.04.2018).
REEXAME NECESSÁRIO DIREITO À SAÚDE OBRIGAÇÃO DE
FAZER

MEDICAMENTO.
1.
Dever
constitucional
e
infraconstitucional atribuível aos entes políticos do Estado de
provisão de insumos e medicamentos necessários para a garantia
da saúde dos cidadãos. Exegese dos artigos 1o, III, 5o, 'caput' e 196
da Constituição Federal. Lei federal 8080/90 que estabelece
competência conjunta da União, Estados e Municípios para o
cumprimento destes misteres. Jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça. 2. Ausência de interposição de recurso
de apelação. Reexame necessário obrigatório. 3. Exegese do artigo
5o, "caput", 196 e 198 da Constituição da República; artigo 496, do
Código de Processo Civil. Reexame necessário desprovido.
(Apelação no 1004047-25.2014.8.26.0223, Guarujá, Rel. Des.
Nogueira Diefenthaler, j. 13.04.2018).
No
mais,
havendo
relatórios
médicos idôneos, conforme se verifica às fls. 10/12, não resta
dúvida quanto à necessidade do tratamento para salvaguardar a
vida digna.
Ademais, o tratamento foi prescrito
por médico idôneo, devidamente inscritos no Conselho Regional
de Medicina.
Se a prescrição é adequada ou não
para salvar a vida, somente o médico poderá responder à
indagação. É um tema que diz respeito à área própria da medicina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.267 - Agravo Interno Cível no 1041278-38.2019.8.26.0053/50000 - Capital - IVA
9/10
e parte-se do pressuposto que o médico responsável pela
subscrição da receita atuou de acordo com a conduta ético-
profissional.
Negar o necessário ao tratamento
no caso concreto pode agravar as enfermidades ou até causar a
morte.
Acrescente-se, por oportuno, que o
Poder Público não está adstrito a atender essa ou aquela doença,
fornecendo apenas esse ou aquele tratamento, pois, se assim fosse,
aí sim se estaria “quebrando” o princípio da igualdade, ofendendo-
se de forma direta todos os princípios constitucionais.
Ressalte-se,
por
fim,
que
à
aquisição e o fornecimento dos medicamentos e insumos em
questão aplica-se o disposto na Lei no 9.787/99, devendo ser
observada a possibilidade de intercâmbio com medicamento
genérico, respeitada a decisão expressa de não intercambialidade
do profissional subscritor.
Por sua vez, quanto aos honorários
advocatícios, forçoso reconhecer que foram arbitrados em
dissonância ao disposto no §8o do artigo 85 do Código de
Processo Civil, porquanto inestimável o proveito econômico, não
há se falar em fixação nos termos do art. 85, §3o, do Código de
Processo Civil.
Deste modo, tendo em vista o
trabalho desempenhado nos autos e sua natureza, torna-se
necessário a adequação do valor da condenação dos honorários
advocatícios para R$ 1.000,00 (mil Reais) que bem remunerará o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.267 - Agravo Interno Cível no 1041278-38.2019.8.26.0053/50000 - Capital - IVA
10/10
serviço desempenhado e não se mostra desproporcional.
Por tais motivos, a r. sentença
comporta pequeno reparo, apenas e tão somente, para adequar os
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8o, do Código de
Processo Civil. r
Pelo
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
Por tais razões, a decisão monocrática não comporta
reparo, devendo ser integralmente mantida, inclusive por seus jurídicos
fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator